Tribunal: STF
Processo: HC 267902
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000321-49.2025.7.00.0000/RJ, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino. O recurso busca a concessão do indulto, argumentando que o período de suspensão condicional da pena (sursis) deve ser considerado para fins de cumprimento do requisito temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como cumprimento de pena para a concessão do Indulto Natalino, conforme os requisitos do Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional da pena (sursis) não se confunde com a pena propriamente dita, e o tempo de seu período de prova não é considerado para o cumprimento do requisito objetivo de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não é computado como tempo de cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. 2. A suspensão condicional da pena não é uma espécie de pena; portanto, o transcurso do período de prova não atende ao requisito objetivo exigido para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto” (doc. 2, p. 63).

Neste habeas corpus, a defesa expõe:

A Decisão que indeferiu o pedido de Indulto, mantida pelo Acórdão do Superior Tribunal Militar, incorre em flagrante ilegalidade e em evidente violação ao Decreto Presidencial nº 12.338, de 23/12/2024, ato normativo que, no exercício da competência privativa conferida ao chefe do Poder Executivo pela Constituição Federal, delimitou de forma clara e inequívoca o rol de pessoas alcançadas pelo benefício da clemência estatal.
Importante: este Decreto de 2024 é diferente dos demais antecedentes Decretos presidenciais de Indulto Natalino em anos anteriores.
O Decreto nº 12.338/2024 estabelece, de forma inequívoca e cristalina, a aplicabilidade do Indulto Natalino às pessoas que cumprem suspensão condicional da pena.
Diferentemente do que foi decidido pelo Superior Tribunal Militar, o texto normativo não deixa margem para interpretações restritivas neste aspecto específico (doc. 1, pp. 7-8).

Em seguida, alega:

Ao alinhar o sursis com o regime aberto e as penas restritivas de direitos alternativas penais que exigem a observância de condições e que, para o caso do Indulto, exigem o cumprimento de 1/6 da sanção, o legislador presidencial reconheceu o sursis como uma forma de cumprimento alternativo que deve ser considerado para fins de clemência.
A interpretação dada pelo Tribunal a quo cria uma contradição insuperável: reconhece que o sentenciado é beneficiário potencial do Indulto, requisito subjetivo, mas impõe a ele o cumprimento de uma fração da pena privativa de liberdade cuja execução está suspensa por determinação legal e judicial.
[...]
O não cumprimento efetivo da pena de prisão é, neste caso, resultado do sucesso da política criminal que busca evitar o encarceramento. Exigir o cumprimento da pena que se buscou evitar é anular a própria benesse concedida à categoria de sursitários expressamente contemplada no Decreto (doc. 1, p. 10).

Nesse contexto, conclui:

A interpretação adotada pela Corte Castrense revela-se excessivamente literal e formalista, resultando no esvaziamento da intenção clemencial do Poder Executivo, notadamente porque o Decreto explicitamente contempla os indivíduos beneficiados com o sursis.
O cerne da discordância reside na contraposição entre a visão puramente formal da Justiça Militar, que entende que as naturezas jurídicas do período de prova do sursis e do cumprimento de pena são absolutamente distintas, não cabendo interpretação extensiva do Instituto, sob pena de descaracterizá-lo em seus requisitos basilares, e a perspectiva teleológica, que enxerga no cumprimento exitoso do período de prova uma forma de "cumprimento" da finalidade punitiva e ressocializadora.
O instituto da suspensão condicional da pena encerra uma autêntica restrição de direitos, possuindo uma essência claramente sancionatória, conforme a doutrina defendida nas peças anteriores, que o retira do rol de meros benefícios e o insere na execução de penas, como uma manifesta restrição de direitos (doc. 1, p. 13).

Ao final, requer:

01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, com a cassação do Acórdão do STM proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 70003214920257000000, reconhecendo-se o integral preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à fruição do Indulto Natalino pelo beneficiário da suspensão condicional da pena [...];
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator do Superior Tribunal Militar, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, diante da incorreta interpretação do Decreto presidencial, determinando-se a concessão do Indulto Natalino ao Assistido da DPU/Rio de Janeiro/RJ;
03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia;
03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,
03.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01;
04. – que, além das peças anexadas, seja considerado juntado como instrução deste Habeas Corpus, o Recurso em Sentido Estrito nº 70003214920257000000, a Apelação nº 70002635120227000000 e a Ação Penal Militar nº 70005029320207010001, que pode ser acessado diretamente no E-PROC do STM; e,
05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 20-21). 

É o relatório. Decido.

Sem razão a defesa.

O STM decidiu a questão da seguinte forma:

O recurso defensivo é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, devendo ser conhecido, à luz do art. 516, alínea “l”, e do art. 518, ambos do CPPM. No mérito, deve ser desprovido, pelas razões abaixo.
O indulto natalino é ato de clemência, de competência privativa do chefe do Poder do Executivo, previsto no art. 84, inciso XII, da Carta Magna, a qual prevê:
[...]
A autoridade máxima do Poder Executivo, no entanto, apesar de estar diante de um ato administrativo discricionário, sofre limitações constitucionais expressas, como se vê no art. 5º, inciso XLIII, que versa sobre os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Nesse sentido, o exercício da prerrogativa constitucional do Presidente da República, ao editar um Decreto de Indulto, conforme sua conveniência e oportunidade, não afronta o princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta Maior.
[...]
Cabe ao Judiciário tão somente avaliar os critérios de legalidade do ato administrativo.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.390/DF, no qual a Procuradoria-Geral da República questionando se o Indulto extrapola os limites constitucionais, em especial, os arts. 1º, incisos I e II; 2º; 4º, inciso II; 5º, caput, inciso LIV e §§ 2º e 3º; 6º, caput; e 144, todos da CF/1988; e o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em julgamento pelo Plenário ocorrido de 14 a 21 de fevereiro de 2025, os Ministros, por unanimidade, rejeitaram a preliminar arguida, conheceram da ação direta de inconstitucionalidade e julgaram improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator (Ministro Flávio Dino), tecendo, entre diversos fundamentos, o ora abaixo citado:
[...]
Ressalte-se que o Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 não ultrapassa os limites de um ato administrativo, conferido pela Constituição Federal de 1988, no qual, o chefe do Poder Executivo, em razão de seu Poder Discricionário, concedeu indulto natalino coletivo, avaliando os critérios de oportunidade e conveniência.
Assim, entre outros temas, manteve o indulto humanitário, destinado a pessoas acometidas pelas doenças nele especificadas, desde que tais condições não sejam anteriores à prática delitiva, inclusive portadoras do espectro autista severo (nível 3) ou neurodiversa em condição análoga; ampliou o rol de crimes impeditivos à concessão da clemência presidencial; previu a sua concessão para gestantes com gravidez de alto risco, mães e avós condenadas por crimes sem violência ou grave ameaça, essenciais para o cuidado de crianças de até 12 (doze) anos, com deficiência etc.
Como se depreende, o ato administrativo é válido e eficaz, cabendo ao Judiciário, tão somente, apreciar o seu aspecto legal, se se encontra em consonância com as limitações constitucionais bem como com as normas supralegais, ou seja, referentes aos tratados e às convenções internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, que versem sobre direitos humanos.
Contextualizando a situação penal do ora recorrente com as normas editadas no referido Decreto, a defesa postulou a concessão do benefício ao Sentenciado, por entender estarem presentes os seus requisitos.
O réu foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa), c/c o art. 9º, inciso II, alínea “b”, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, cuja sentença foi mantida pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar a Apelação nº 7000263 51.2022.7.00.0000/RJ.
O trânsito em julgado ocorreu em 22 de junho de 2023, tendo sido iniciada a execução com a realização da Audiência Admonitória em 5/9/2023.
O crime pelo qual o Recorrente foi condenado não se encontra inserido no rol de crimes impeditivos à concessão do benefício do indulto, consoante se verifica no art. 1º do Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024.
Além de o aludido Decreto elencar quais os crimes que não são alcançados pelo benefício (limitações constitucionais), traz expressamente – na Seção II, nos seus arts. 2º a 8º –, quais são as regras de aplicação da benesse. Entre elas, o legislador explicita, no seu art. 3º, inciso III, que o indulto e a comutação da pena alcançam o sentenciado mesmo beneficiado com a suspensão condicional da pena.
Tal norma, em princípio, faz crer que o cumprimento do período de prova pelo Sursitário entraria no cômputo do requisito temporal para a concessão do indulto.
No entanto, o legislador, no seu art. 5º, foi preciso ao elencar quais os institutos que são referendados, além da reprimenda imposta em sede de condenação, para efeitos da integralização do requisito temporal, sendo eles: período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal.
Exige, portanto, que haja efetivamente a restrição de liberdade, seja durante o processo penal, de forma cautelar, seja após a condenação do réu, no cumprimento da pena ora lhe imposta. Não há a possibilidade de se computar o período de prova como lapso temporal satisfativo à concessão do indulto.
[...]
No caso ora em análise, mesmo que tenha sido concedido o benefício do sursis ao ora Recorrente, poder-se-ia ser concedido o indulto, desde que haja a revogação da suspensão condicional da pena e o sentenciado tenha cumprido a pena privativa de liberdade, na fração exigida no presente Decreto que, como se verá adiante, é de 1/6 (um sexto) da pena até 25 de dezembro de 2024.
A natureza jurídica da suspensão condicional da pena não comporta restrição da liberdade do réu. Na verdade, a pena privativa de liberdade fixada na Sentença transitada em julgado fica suspensa, no momento em que o réu aceita as condições impostas no benefício do sursis, as quais devem ser cumpridas rigorosamente, sob pena de sua revogação.
O Decreto de Indulto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação restritiva ou extensiva, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da República, infringindo o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em sua decisão, conferiu interpretação literal e sistêmica ao rol elencado no art. 3º, inciso III, no art. 5º, e no art. 9º, inciso VII, todos do Decreto nº 12.338/2024, o qual concluiu que a situação do Executado não se encontra prevista em quaisquer das referidas hipóteses previstas na referida norma.
O referido Magistrado, para tanto, baseou-se no texto do próprio Decreto, em seu art. 5º, o qual explicita quais os períodos porventura cumpridos pelo Réu, a título de prisão cautelar, domiciliar, especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, ou seja, todos com restrição de liberdade, que poderão ser computados para efeitos de integralização da parcela exigida no Decreto, além do cumprimento da execução da pena.
E, ainda, o Magistrado discorreu sobre o art. 9º da referida norma, elencado no Capítulo II – Do Indulto – que trata do cumprimento da parcela temporal exigida para efeitos da concessão do benefício.
Note-se que todos os seus incisos fazem menção a penas privativas de liberdade em que tenha sido cumprido o lapso temporal exigido no Decreto, até o período de 25 de dezembro de 2024.
No seu inciso VI especificamente, a lei previu pena privativa de liberdade, sob o regime aberto ou substituída por restritiva de direito, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido até o marco temporal já mencionado, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente, ou 1/5 (um quinto) da pena, se reincidente.
Numa interpretação literal, o indulto pode ser concedido aos crimes com penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a 4 (quatro) anos (regime aberto); ou aquelas não superiores a 2 (dois) anos (concessão de sursis), desde que cumprida a fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda, no caso de não reincidência, até a data de 25 de dezembro de 2024. Portanto, a norma faz menção ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena e não a 1/6 (um sexto) do período de prova.
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida (doc. 2, pp. 65-70 — grifos meus e no original).

Como se observa, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal), tendo-lhe sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados submetidos ao regime aberto [...] ou beneficiados com a suspensão condicional da pena, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes.

Ocorre que, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, “o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal” (HC 129.838/PE, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/6/2017 — grifei).

Nessa mesma direção:
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016.
• “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).
• Recurso não provido (RHC 146.353/RJ, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/2/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.
2. O período de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de pena.
3. É inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do benefício de indulto.
4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida (HC 123.192/BA, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016).

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA.
1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: precedentes.
2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva.
3. Ordem denegada (HC 128.846/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/12/2015).
 
“HABEAS CORPUS” – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PRETENDIDO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA DO “SURSIS” COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 123.972 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º/2/2016).

Assim, inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator